Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. ART. 155, CAPUT. CONCURSO MATERIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes de furto simples e de receptação dolosa.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a desclassificação da conduta do agente delitivo, quanto ao crime de receptação, da modalidade dolosa para a culposa.
III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse a exigir do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do celular por ele adquirido, indicando os motivos pelos quais não está correta a dedução lógica extraída das provas acostadas ao caderno processual.
5. O contexto em que ocorreu a compra do bem, em especial o local da aquisição, o modo como foi adquirido e de quem foi adquirido, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 5.1 Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
IV – Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e desprovido.